Tribunal: TJPA
Processo: 0019520-31.2010.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-08

Ementa:
EMENTA:AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR OU CONCESSAÕ DE SAÍDA MEDIANTE ESCOLTA. POSSIBILIDADE. PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 117 DA LEP É NECESSÁRIO QUE SEJA COMPROVADA A EXTREMA DEBILIDADE DO RÉU, ASSIM COMO A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DO MESMO. O QUE NÃO FICOU COMPROVADO NOS PRESENTES AUTOS, SENDO FORÇOSO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. POR OUTRO VÉRTICE, CONSTATA-SE QUE O AGRAVANTE REUNE OS REQUISITOS INSERTOS NO ARTIGO 120, INCISO II, NO QUE CONCERNE A CONCESSÃO DE SAÍDA MEDIANTE ESCOLTA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO EXTRAMUROS, COM A OBSERVÂNCIA DA SEGURANÇA A SER DISPENSADA POR PARTE DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. 2-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.ACÓRDÃOVistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito dar parcial provimento à pretensão recursal, nos termos do voto do Relator.Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de 21 a 28 de setembro de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.Belém/PA, de 21 a 28 de setembro de 2020.Desa. Rosi Maria Gomes de FariasRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº. ________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
.
AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
PROCESSO Nº 0019520-31.2010.814.0401
.
COMARCA DE BELÉM: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
.
AGRAVANTE:
CLAUDIO ALAN MARTINS DOS SANTOS.

AGRAVADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.
ADVOGADO:
IASMIN GALHARDO (OAB/PA - 29.039).
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES E FARIAS.
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR OU CONCESSAÕ DE SAÍDA MEDIANTE ESCOLTA.
POSSIBILIDADE.
PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 117 DA LEP É NECESSÁRIO QUE SEJA COMPROVADA A EXTREMA DEBILIDADE DO RÉU, ASSIM COMO A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DO MESMO. O QUE NÃO FICOU COMPROVADO NOS PRESENTES AUTOS, SENDO FORÇOSO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. POR OUTRO VÉRTICE, CONSTATA-SE QUE O AGRAVANTE REUNE OS REQUISITOS INSERTOS NO ARTIGO 120, INCISO II, NO QUE CONCERNE A CONCESSÃO DE SAÍDA MEDIANTE ESCOLTA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO EXTRAMUROS, COM A OBSERVÂNCIA DA SEGURANÇA A SER DISPENSADA POR PARTE DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS.
2-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito dar parcial provimento à pretensão recursal, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de 21 a 28 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, de 21 a 28 de setembro de 2020.
Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
.
AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
PROCESSO Nº 0019520-31.2010.814.0401
.
COMARCA DE BELÉM: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
.
AGRAVANTE:
CLAUDIO ALAN MARTINS DOS SANTOS.

AGRAVADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.
ADVOGADO:
IASMIN GALHARDO (OAB/PA - 29.039).
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES E FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Agravante CLAUDIO ALAN MARTINS DOS SANTOS
, através de advogado regularmente constituído, contra decisão exarada pelo
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (fls. 21/23)
, que indeferiu o pedido de Prisão Domiciliar..

Em 20/5/2015, o juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém indeferiu o pedido requestado e na data de 30 de março de 2020, recebeu o presente Agravo em Execução e determinou que fosse intimado o representante do Ministério Público para apresentar contrarrazões ao Agravo interposto (fl. 23)

Após manifestação do representante do
Parquet,
manifestando-se pelo conhecimento parcial do pedido,

a autoridade judicial manteve sua decisão e determinou que os mesmos fossem encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (fl. 24).

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça do Ministério do Estado do Pará, por intermédio da Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo provimento do agravo ministerial, a fim de que seja dado parcial provimento no sentido de que seja concedido ao Agravante o direito de saída mediante escolta para tratamento de saúde adequado, na impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional (fl. 31/33)

É o relatório. Passo a proferir o voto
.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo, assim, ser conhecido.

O objeto do presente agravo em execução penal consiste na concessão de Prisão Domiciliar ao Agravante que alega ser portador de Bolsa de Colostomia desde 2016, sem que tenha sido submetido a intervenção cirúrgica para retirada da mesma, uma vez que vem sofrendo fortes dores em decorrência da fissura ocasionada pela Bolsa de Colostomia.

Ressalta que necessita de intervenção cirúrgica para retirada da Bolsa de Colostomia, pois a mesma lhe causa fortes dores, bem como foi encaminhado algumas vezes à Unidades de Pronto Atendimento, sendo que por diversas vezes já tentou agendar consulta com médico especializado, qual seja cirurgião geral e não obteve sucesso até a presente data, estando a mercê da própria sorte.

Alega que a casa penal a qual está custodiado, não apresenta condições mínimas para submetê-lo a tratamento de saúde adequado, bem como surgiu um novo problema de saúde, sendo necessário que fizesse uso de sonda uretral, sendo que apresenta corriqueiramente febre, dor e secreção, surgindo a necessidade de internação.

Juntou documentos a sua pretensão, assim como requereu a concessão de Prisão Domiciliar ou subsidiariamente saída mediante escolta para tratamento de saúde adequado, com agendamento para especialista em cirurgia geral com exames e consequentemente intervenção cirúrgica.

Adianto que a pretensão recursal em análise não merece prosperar em sua totalidade, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Para que seja concedida a Prisão Domiciliar do Paciente, façamos uma análise do art. 117, da Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984 - Lei das Execuções Penais,
in verbis:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I-(omissis)

II-condenado acometido de doença grave;
(negrito nosso)

Não há nos autos comprovação de que o Agravante não venha recebendo assistência médica por parte da Casa Penal a qual encontra-se custodiado.

Percebe-se que durante o período que iniciou-se a pandemia, o Agravante não fora levado a consulta médica, o que é admissível, dada a situação em que se encontra nosso sistema de saúde pública, com enfrentamento da situação caótica que se instalou.

É de bom alvitre que seja inclusive observado o poder de cautela até mesmo para o Agravante, já que em tese possui sua saúde debilitada.

Porém não consta nos autos que seja extremamente necessária a sua colocação em Prisão Domiciliar, pois necessário seria que o Agravante fosse submetido a perícia médica, por profissional legalmente apto e oficial e fosse trazido aos autos a premente necessidade de internação e posterior tratamento em domicílio.

O que se percebe é que o Estado está acompanhando o desenvolvimento do tratamento do Agravante, sem que isso venha a prejudicar seu estado de saúde a ponto de causar-lhe um mal maior.

É necessário que haja a efetiva comprovação da debilidade e a impossibilidade de que a Secretaria de Assuntos Penitenciários - SEAP tenha efetivamente em prestar a devida assistência médica ao Agravante, ficando assim, impossibitada a concessão de Prisão Domiciliar por ora ao Agravante.

Por outra banda, no presente caso, faz-se necessária e analise do disposto no art. 120, inciso II, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei das Execuções Penais,
in verbis:
Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair no estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos:
I-

(omissis)
II-

necessidade de tratamento médico (parágrafo único do art. 14)

Neste diapasão, percebe-se claramente a possibilidade de que seja concedida o direito ao Agravante mediante escolta para tratamento de saúde adequado, em dia e hora marcado com o médico especialista para consultar e avaliar o estado clínico do Agravante e posterior emissão de laudo conclusivo e substanciado das condições de saúde do Agravante.

Não comprovada a extrema debilidade do Paciente, não resta outra alternativa senão indeferir o pedido de Prisão Domiciliar, conforme jurisprudência colacionada:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ACOMETIMENTO DE DOENÇA GRAVE E DA IMPOSSIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PROVER AS NECESSIDADES DO APENADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.É incabível a reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, mormente porque não comprovado que o recluso é acometido de doença grave, tampouco que seu estado de saúde está extremamente debilitado, somados ao fato de que não foi demonstrada a impossibilidade de tratamento na unidade prisional.
2. Agravo conhecido e não provido, à unanimidade. (2019.02002995-78, 203.903, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-21, Publicado em 2019-05-22).
Negritei
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. EXTENSÃO DE ORDEM CONCEDIDA PELO TJBA A TODAS AÇÕES PENAIS A QUE RESPONDE O PACIENTE E ALEGADO EQUÍVOCO QUANTO AO ESTADO EM QUE ESTE ESTÁ ENCARCERADO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE DO CASO.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.1. As questões relativas ao pedido de extensão, a todas as ações penais a que responde o Paciente, de ordem de habeas corpus concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que converteu a prisão preventiva em domiciliar em um dos processos em que é réu, e ao equívoco de que o Acusado não está custodiado no Estado de Sergipe, mas na Bahia, não foram tratadas no acórdão prolatado pela Instância a quo, motivo pelo qual o debate nesta Corte Superior implicaria indevida supressão de instância. Precedentes.2. Esta Corte Superior assentou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso provisório o benefício da prisão domiciliar quando demonstrado que o recluso é portador de doença grave, bem como a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido. 3. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que não há excepcionalidade a demonstrar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, pois o laudo pericial realizado não constatou a alegada extrema debilidade de seu estado de saúde, bem como não há elementos nos autos que indiquem que o estabelecimento prisional não possui condições adequadas para o atendimento do Paciente.4. Para se afastar as conclusões que justificaram a negativa do pedido de prisão domiciliar, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus.5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.(HC 489.274/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 09/04/2019).
Negritei

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou nos seguintes termos (fl. 33-v):
¿(...) Assim, em caso da demonstração de elementos probatórios nos autos de que o apenado esteja extremamente debilitado, que não pode continuar realizando o tratamento no estabelecimento prisional, sendo reconhecida pelo Estado a impossibilidade de prestar assistência médica, seja concedido a permissão de saída para tratamento de saúde, mediante escolta, não sendo deferido o pedido de prisão domiciliar(...)¿.

Posto isso,
conheço
o Agravo em Execução Penal e, no mérito,
dou parcial provimento à pretensão recursal
, para conceder ao Agravante apenas o direito de saída mediante escolta, nos termos do art. 120, Inciso II, da LEP.

É como voto.

Belém/PA, de 21 a 28 de setembro de 2020.
Desa

Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora
.